Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA DEFERIDA. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA. CLASSIFICAÇÃO. RISCO AMERELO. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRIORIDADE (ART. 3o, § 1o, I, DO ESTATUTO DO IDOSO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar à parte autora consulta em ortopedia, conforme prescrição médica, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49113075). Gratuidade de justiça já deferida ao ID. 49795239 ).
3. Decisão deferindo a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA, no prazo de 05 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega demora no procedimento e junta documentação médica que acompanha a petição inicial, expedida por profissionais integrantes da rede pública de saúde do DF que atesta que a paciente encontra-se aguardando atendimento por prazo muito superior ao tolerável, ou seja, há claro descumprimento do dever de eficiência da Administração Pública neste caso em análise.
5. Em contrarrazões, o Distrito Federal aduz que não se nega o dever de fornecer o tratamento requerido nos autos, mas não há qualquer razão plausível para se determinar que o direito da parte autora se sobreponha a todos os demais usuários do SUS, nem se argumente que a existência de uma lista de espera caracteriza morosidade ou omissão do Poder Público; ora, em sistemas públicos e universais de saúde, como o SUS, a fila de espera é fato absolutamente natural, que decorre da própria natureza do sistema. O tempo de espera é evento que também ocorre no Canadá ou na Inglaterra, por exemplo, países que adotaram sistemas públicos de saúde.
6. Ao ID. 52144861 verifica-se que a recorrente teve sua consulta marcada para o dia 13/07/2023 às 10h, no entanto a ela não compareceu. Diante de tal fato foi prolatada decisão julgando prejudicado o recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.
7. Em seguida a Defensoria Pública representando a recorrente noticiou que a recorrente não compareceu a consulta agendada, uma vez que teve que viajar para cuidar do seu pai de 91 anos que sofre de Alzheimer. Requereu o prosseguimento do feito com análise do mérito recursal.
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (Acórdão 1795803, 07423547620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Assim, não deve a recorrente aguardar o prazo previsto em lei, por atendimento na rede pública de saúde, sob pena de sofrer o perecimento do seu direito. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
10. Jurisprudência: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL. CLASSIFICAÇÃO. RISCO AMERELO. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido disponibilizar CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL. Requereu antecipação dos efeitos da tutela, a qual fora indeferida (ID 52278948). Aduz que está registrada a urgência em laudo médico, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, gera o risco de agravamento de seu estado de saúde, além de equivaler a uma sentença de improcedência. Sustenta disposição expressa no Enunciado no 93 do CNJ, bem como a Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, constantes da petição inicial. Requer a reforma da sentença para que seja fixado o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento da obrigação. 3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. 4. Gratuidade de justiça já deferida à recorrente na decisão de ID 52278948. 5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 52386615. 6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. 8. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é uma paciente com 44 (quarenta e quatro) anos de idade, possuindo diagnóstico de dor articular (CID M25.5) e fibromialgia (CID M79.7), apresentando quadro de dor nas articulações dos membros inferiores e superiores e ombros, razão pela qual necessita realizar consulta na especialidade reumatologia - geral, bem como que a paciente está inserida no SISREG III para a realização da consulta desde 27/06/2022, com prioridade clínica constante como AMARELO - URGÊNCIA (ID?s: 51731482 e 51731483). 9. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 27/06/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias úteis, da publicação deste acórdão. 10. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize à recorrente a CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde. 12. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal. 13. Beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1795792, 07426994220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever do Estado de assegurar às pessoas idosas o direito à vida, assim como o Estatuto do Idoso (art. 3o, § 1o, inciso I) garante à pessoa idosa prioridade para o atendimento de suas necessidades.
12. Nestes autos, o caso é classificado como AMARELO – URGÊNCIA, de acordo com o próprio Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e exige providencias imediatas, portanto devendo ser confirmada a tutela de urgência deferida.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar em parte a sentença e confirmar a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA, no prazo de 05 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.